Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-19.1999.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000013-19.1999.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DARCI DA MATA BORGES

Advogado(s)
:
DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO, VIENNA DONOFRIO ANDRADE

APELADO: SALVADOR DE SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR, EBENEZER OLIVEIRA SENA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE SEMOVENTES EM PROPRIEDADE RURAL. DANOS À LAVOURA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização.

2. A demanda buscava reparação por supostos danos causados à plantação de maracujá em razão da invasão de cerca de sessenta bovinos, bem como lucros cessantes decorrentes da perda da lavoura.

3. A sentença afastou a pretensão indenizatória, por ausência de comprovação do dano e do nexo causal, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

4. O recurso sustenta que o juízo de origem não teria valorado adequadamente o conjunto probatório, especialmente fotografias, boletim de ocorrência e depoimento colhido em audiência, afirmando ainda que a prova testemunhal não foi produzida por motivo alheio à vontade do autor.

5. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos à lavoura e o nexo de causalidade com a suposta invasão de semoventes; (ii) saber se a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar insuficientes as provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito e seus elementos objetivos e subjetivos, conforme doutrina citada no voto, especialmente Moreira Alves, segundo a qual devem estar presentes ato antijurídico, dano, nexo causal, imputabilidade e culpa.

8. À luz do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a efetiva invasão dos bovinos, o dano material alegado e sua repercussão econômica.

9. As fotografias juntadas aos autos são insuficientes para comprovar a presença dos semoventes ou danos diretamente atribuíveis à ação destes, conforme analisado no voto.

10. O laudo pericial constante dos autos não estabeleceu liame entre a alegada movimentação dos animais e qualquer redução substancial da produtividade da plantação, apontando, ao contrário, expectativas de produção condizentes com parâmetros médios regionais.

11. A inexistência de prova testemunhal produzida pelo Autor não decorreu de impossibilidade jurídica, uma vez que o Código de Processo Civil prevê mecanismos para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas, como carta precatória.

12. Diante da fragilidade do acervo probatório, não se comprovou o dano alegado nem o nexo causal entre eventual invasão e a perda de produtividade, rompendo-se pressuposto essencial da responsabilidade civil.

13. O juízo de origem analisou corretamente as provas constantes dos autos, inexistindo fundamento jurídico que autorize a modificação da sentença.

14. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se incólume a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00.

Tese de julgamento: a ausência de prova suficiente do dano e do nexo causal afasta a responsabilidade civil, inexistindo elementos que comprovem que a suposta invasão de semoventes tenha causado prejuízos à lavoura; a mera alegação de impossibilidade de produção de prova testemunhal não exime a parte de utilizar os meios previstos no CPC para sua obtenção.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 373, I e II; 453, §1º; 487, I; 85, §11

Jurisprudência relevante citada

TRF4, AG 5021024-30.2012.4.04.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000013-19.1999.8.05.0131
, em que figuram como apelante
DARCI DA MATA BORGES
e como apelada
SALVADOR DE SOUZA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .